Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005213-89.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMELIO MARTINS FARIA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Única da Comarca de Nortelândia que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos do cumprimento de sentença n.o 167-49.1997.8.11.0031, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que no caso operou-se a prescrição intercorrente, eis que o “Exequente/Agravado permitiu que os autos ficassem parado, sem qualquer impulsionamento para fins de satisfazer seu crédito, nem mesmo o praceamento dos bens que guarneciam a execução”.
Sustenta, ainda, que houve o abandono de causa, sob o argumento de que o Exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Forte nestes argumentos, pugnou pela suspensão do feito executivo, eis que está configurado o risco de lesão grave. No mérito, pede o provimento do recurso.
Indeferido o pedido liminar (ID 38154481) e apresentadas as contrarrazões (ID 40185487), vieram-me os autos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Como é cediço, incumbe às partes promoverem o bom e regular andamento do processo nos prazos estipulados, sob pena de sofrerem as sanções previstas em lei.
Com efeito, o artigo 485, do CPC, prevê algumas situações de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre elas o inciso III, o qual determina a extinção do feito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Consoante disposto no § 1.o do referido dispositivo, a extinção do processo, com o consequente arquivamento dos autos, na hipótese de inércia do autor, prevista no inciso III, deve ser precedida da intimação pessoal da parte e ausência de suprimento da falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Ademais, a extinção do processo, na espécie, depende, ainda, de requerimento expresso da parte adversa.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, consolidado mediante a edição do verbete sumular n.o 240 do STJ, “a extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
Na hipótese, observa-se que a parte exequente foi intimada em 13/05/2013 para se manifestar acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça anexa às fls. 271 – autos de origem.
Todavia, em 24/05/2013, foi certificado que decorreu o prazo sem que o Banco exequente apresentasse qualquer manifestação.
Diante desse contexto, em 18/07/2013, foi determinada a intimação pessoal do Exequente, para que no prazo de 48 horas, manifestasse sobre a certidão de fls. 271, e, consequentemente, desse prosseguimento no feito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
Em 14/10/2013, foi juntado aos autos o AR de intimação, contudo, o Banco peticionou apenas em 07/03/2014, ou seja, apesar de ter sido pessoalmente intimado para atender a determinação, o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.
Além do mais, constata-se que a parte executada pugnou pela extinção do processo por abandono da causa, conforme petição inicial da exceção de pré-executividade ID 36166980.
Assim, levando em consideração que a parte foi intimada pessoalmente para impulsionar o feito, mas permaneceu inerte, deve ser reconhecido o abandono da causa e, consequentemente, extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. MATERIALIZAÇÃO DOS REQUISITOS. INÉRCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. São requisitos próprios para a extinção por abandono processual, a intimação da parte, mediante advogado, para impulsionar a causa, e, não atendida a diligência, que se realize a intimação pessoal da parte para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta; 2. Materializados os requisitos legais de abandono, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. (...) (TJGO. Apelação Cível n.o 03583209620158090137. Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR. Julgado em 09/09/2019. 6.a Câmara Cível).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DE CAUSA. REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para caracterização do abandono de causa, imprescindível a intimação pessoal dos litigantes. 2. In casu, observa-se que o Juízo primevo cumpriu a regra legal, direcionando a intimação pessoal da instituição financeira exequente, através de aviso de recebimento (AR). 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJBA. Apelação Cível n.o 80000924120158050181. Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva. 3.a Câmara Cível. Publicado no DJ em 04/06/2019).
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL OBSERVADA -SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o abandono de causa previsto no artigo 485, III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte, para que supra a falta no prazo de 5 dias, conforme estabelece o § 1o do artigo 485 do CPC. 2. In caso, o juiz da causa observou as exigências contidas na lei quanto à intimação pessoal da parte, de modo a afastar o vício que causaria a nulidade apontado no recurso. 3. Apelo não provido. (TJPE. Apelação Cível n.o 5260151. Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior. Julgado em 12/06/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO, FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA. Correta se afigura a sentença que declara a extinção do feito, sem resolução do mérito, consoante o disposto no inciso III, do art. 485, do Código de Processo Civil, se a parte autora foi devidamente intimada e, ainda assim, permaneceu inerte. (TJMG. Apelação Cível n.o 10000190558577001. Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho. Julgado em 04/07/2019).
Ademais, não há falar em aplicação dos princípios do aproveitamento dos atos processuais, economia, efetividade, celeridade processual e primazia da decisão de mérito, porque, embora seja positivo o desapego ao formalismo exacerbado, não pode o Poder Judiciário ficar a mercê da desídia da parte autora, permitindo a perpetuação do processo à espera do momento em que a demandante terá interesse em dar andamento no feito.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso, a fim de seja reconhecido abandono da causa, e consequentemente, extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor executado, quantia que remunera condignamente o trabalho do patrono do Agravante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, ao arquivo.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora